Tribunal: TJES
Processo: 5035547-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035547-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA RIZZO e outros (3)
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035547-76.2022.8.08.0024

RECO
RRENTE:
LUCIANA MARIA DE ALMEIDA RIZZO; ANA CAROLINA DE ALMEIDA RIZZO SILVA; MANIUSIA TEREZINHA DE ALMEIDA SILVA e FABRICIO DE ALMEIDA SILVA

RECORRIDO:
IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada. O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

As Recorrentes postularam pela concessão de gratuidade de justiça, contudo, foram intimadas para comprovar a condição de necessidade econômica, conforme despacho nos autos, contudo, o prazo transcorreu e as partes não se manifestaram. Assim, não tendo a parte cumprido a determinação para comprovar os requisitos processuais em tempo, impõe-se declarar a deserção do recurso inominado.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)